Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-70.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. ALDEIA DA BALEIA. 1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente a demanda. 2. Reparação do dano ambiental. Cabimento. Prova pericial realizada que comprovou a ocorrência de supressão de Mata Atlântica sem autorização. Imprescritibilidade. 3.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. ALDEIA DA BALEIA. 1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente a demanda. 2. Reparação do dano ambiental. Cabimento. Prova pericial realizada que comprovou a ocorrência de supressão de Mata Atlântica sem autorização. Imprescritibilidade. 3. Indenização por dano moral coletivo. Não cabimento. O dano moral coletivo implica em um abalo substancial do tecido social, que afronte o "ethos", o modo de ser de uma determinada comunidade, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.